Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706844-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WESLEY HENRIQUE APARECIDO CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44102993) interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão aviada pelo recorrente em desfavor de WESLEY HENRIQUE APARECIDO CANDIDO, não considerou comprovada a mora. Eis o teor do r. decisório (ID 149595113 dos autos de referência): Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72). O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor se encontra ausente no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado, afastando-se a presunção de recebimento. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Dessa forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial nos termos da decisão de ID. 147974876. Inconformado, defende o recorrente que cumpriu com sua obrigação de enviar à ré notificação no endereço contratual, defendendo que, para a comprovação da mora, basta a remessa de simples notificação extrajudicial, via Correios, com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração contratual. Requer, assim, o deferimento da liminar em antecipação de tutela para, no final, obter o reconhecimento de que atendeu integralmente os requisitos do Decreto-Lei 911/69 com a regular constituição em mora do devedor. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. É certo que nas ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com alienação fiduciária, constitui pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do DL 911/69). Ademais, nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, §§ 2o e 3o, e da Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar. No caso dos autos, não foi juntada a cópia do AR com a devida assinatura do recebedor com a finalidade de comprovar a mora. Nos termos do § 2.o do art. 2.o do DL 911/69, a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. No entanto, necessária se faz a comprovação de que a carta registrada tenha sido efetivamente recebida, no endereço constante do contrato, sendo, indispensável o aviso de recebimento - AR devidamente assinado, ainda que por terceiro. Da análise dos autos, verifica-se que inexistência da demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do DL 911/69. Embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual, não foi recebida porque o destinatário é desconhecido no local, conforme atesta o documento de ID 147867709 dos autos de referência. Logo, não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Cabível, portanto, a determinação, por parte do Juízo, para que o autor comprove a mora do réu, sob pena de extinção do processo, não merecendo nenhum reparo a decisão agravada. Sobre o tema, colha-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PROTESTO DE TÍTULO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei no 911/69 não desincumbiu o credor de demonstrar o efetivo recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para comprovar a mora do devedor. 2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69. 3. O protesto por edital previsto no art. 15, da Lei no 9.492/97, é admitido nas hipóteses em que a intimação não é recebida no endereço do devedor. 4. Após tentativas frustradas de notificação extrajudicial do devedor, a existência do protesto do título supre a exigência legal de constituir a parte devedora em mora. 4. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1652217, 07059439320218070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador